Tribunal: STF
Processo: HC 251797
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: Ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva da agravante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a decretação da preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — a ré, juntamente com terceiros, teria matado uma das vítimas e tentado matar a outra, com uma pedrada e disparos de arma de fogo, em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPP, arts. 312 e 313, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021; HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016; HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017; HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022.